Tribunal: CARF
Processo: 10650.900607/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.900607/2017-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.564 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se tomem as
seguintes providências: (i) a unidade preparadora deverá reapreciar os argumentos de defesa do
Recorrente, a começar pela descrição do seu processo produtivo, passando à análise das diversas
planilhas eletrônicas, memoriais e cálculos que detalham a composição das rubricas (detalhadas
nos anexos) e que serviram de base à análise de cada uma delas, indicando, de forma minuciosa,
a relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de crédito,
nos moldes da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferida no julgamento do REsp.
1.221.170 STJ, bem como da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) caso necessário, o Recorrente
deverá ser intimado para apresentar laudo conclusivo acerca do seu processo produtivo, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias, (iii) a unidade preparadora deverá apresentar novo
Relatório Fiscal, no qual demonstrará de forma detalhada as glosas porventura revertidas, bem
como aquelas que permaneceram incólumes sob a égide do entendimento contemporâneo de
insumo (REsp 1.221.170/STJ), trazendo aos autos os motivos que ensejaram sua manutenção,
(iv) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado do resultado da
diligência, para que, assim o desejando, se manifeste nos autos e (v) ao final, retornem os autos a
este Conselho para a continuidade do julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.559, de 22 de
agosto de 2023, prolatada no julgamento do processo 10650.900613/2017-02, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.900607/2017-47
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra acórdão da DRJ que manteve o
Despacho Decisório que homologou parcialmente as compensações declaradas pelo contribuinte
relativo a saldo credor de Pis-pasep/Cofins.
Constou no Despacho Decisório, não haver valor a ser restituído/ressarcido para
o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP, bem como o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual foram homologadas as compensações nos limites do crédito
existente.
O motivo do indeferimento parcial foi a constatação da apropriação irregular de
créditos oriundos de aquisições de bens e prestação de serviços que não se subsumem ao
conceito legalmente definido para insumo, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal,
onde estão discriminadas todas as glosas.
Também foram glosados créditos relativos a gastos com mão de obra, pessoa
física, inclusos indevidamente nas planilhas relativas às despesas de alugueis de máquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica.
Houve, ainda, a constatação da apropriação dos créditos calculados sobre o valor
do frete no transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica,
os quais foram glosados por não gerarem direito a apropriação de crédito das referidas
contribuições.
Foi, também, efetivada a glosa de créditos apurados sobre os encargos de
depreciação das máquinas e equipamentos incorporados ao imobilizado da empresa, que não são
utilizados diretamente na atividade de produção de bens destinados à venda. No caso, foi
considerado que os processos, atividades, gastos, investimentos e operações relativas à lavoura
de cana seriam uma etapa anterior ao processo produtivo do açúcar e álcool e deles seriam
distintos. O mesmo entendimento foi mantido em relação aos imobilizados usados no centro de
custo de captação e distribuição de água e almoxarifado industrial, gerência industrial, pois não
atuariam na fabricação do produto destinado venda.
Por último, em razão de divergência encontrada entre o valor apurado na planilha
apresentada pelo interessado e o valor por ele lançado na EFD-Contribuições, foi glosado parcela
do Crédito Presumido, apurado sobre aquisições de cana vinculadas à produção do açúcar, de
que trata o caput do art. 8o da Lei 10.925/2004.
Em face de todo o acima exposto, constatou-se a apuração indevida de crédito do
PIS e Cofins, o que constitui infração à legislação. As glosas de todos os créditos relacionados
no Termo de Verificação Fiscal resultaram em ajustes nas bases de cálculo dos créditos.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.564 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.900607/2017-47

Consequentemente, após a segregação dos créditos por mercado interno (tributado
e não tributado) e externo, foram analisados os Pedidos de Ressarcimento, glosando-se
parcialmente os Pedidos de Restituição e respectivas Declarações de Compensação, vinculados
ao mercado externo, conforme discriminado no Termo de Verificação Fiscal.
Após cientificado do Despacho Decisório, o recorrente apresentou sua
manifestação de inconformidade, onde alega, em apertada síntese o seu direito aos créditos
utilizados na compensação, sendo essas as mesmas razões apresentadas no Recurso voluntários e
destacadas nos seguintes tópicos:
II.1 — PRELIMINARMENTE — DAS NULIDADES DA DECISÃO RECORRIDA
II.2 DA ESSÊNCIA DO DIREITO AO CREDITAMENTO – DO CONCEITO DE
INSUMO
II.3 DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
II.3.a Dos bens nas atividades agrícolas
II.3.b Dos bens utilizados na manutenção elétrica e eletrônica
II.3.c Dos bens gastos no Laboratório
II.3.d Dos bens não aplicados nem consumidos no processo produtivo
II.4 DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
II.4.a Dos serviços nas lavouras de cana
II.4.b Dos serviços gerais
II.4.c Dos serviços utilizados em construção civil
II.4.d Dos serviços utilizados na manutenção elétrica, eletrônica e Instrumentação
II.4.e Dos serviços no laboratório
II.5 DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA
II.5.a Dos fretes para formação de lotes
II.6 DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS INCORPORADOS AO
ATIVO IMOBILIZADO (CRÉDITO SOBRE O VALOR DE AQUISIÇÃO)
II.6.a Dos imobilizados utilizados nas lavouras de cana
II.7 DA BASE CREDITO PRESUMIDO - CALCULADO SOBRE INSUMO
VEGETAL
III - DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL NO CASO DOS AUTOS
Sendo essas as razões principais do Recurso, passo ao Voto.
É o relatório.

Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.564 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.900607/2017-47

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Inicialmente cumpre destacar que, conforme constou no relatório, o
presente processo trata de pedidos de compensações fundadas em suposto
aproveitamento de créditos na contribuição ao PIS e na COFINS.
O Termo de Verificação fiscal de fls. 840 e seguintes, adotou como
premissa para análise do crédito requerido pelo contribuinte as Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, que por sua vez foram
julgadas pelo STJ como ilegais no Recurso Especial no 1.221.170,
julgado sob a sistemática de Recurso Repetitivo e, portanto, vinculante à
administração pública.
Ocorre que, a época do julgamento do Manifesto de Inconformidade, em
11/09/2018, a DRJ alegou não poder adotar o entendimento do Recurso
Especial, em razão da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN
não ter se manifestado a respeito, fato que só ocorreu em 26/09/2018 com
a Nota SEI no 63/2018, logo, manteve-se todas as glosas realizadas pela
Fiscalização, dispostas no Termo de Verificação Fiscal.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria
do aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime
não-cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico
de insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de
insumo deve ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais
restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O julgamento
do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou a
posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em
razão do disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação
obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que
limitavam a hipótese de aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos aos casos em que os dispêndios eram realizados nas
aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e
diretamente na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.564 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.900607/2017-47

dessa matéria, definir quais produtos e serviços estão sendo pleiteados,
identificar a relevância, essencialidade e em qual momento e fase do
processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte
pode equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas
instruções normativas e pode configurar a não observância dos
entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ. O
espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina
Helena Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do
contribuinte, é limitado. Cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação
do conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o
voto que pode ser levado em consideração na leitura do Acórdão do
REsp 1.221.170 / STJ.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento
de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai
além do conceito jurídico de insumos, razão pela qual é necessário
abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com base na
legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ,
nem o Recurso Voluntário e nem o acórdão recorrido trataram do
conceito intermediário de insumo e, portanto, não consideraram qual
seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios com a
atividade econômica da empresa.
Considerando que esta instância tem caráter eminentemente revisora, ou
seja, por ser o CARF um revisor de atos administrativos, em franca
manifestação do exercício do poder de autotutela estatal, deve o processo
administrativo fiscal guardar compatibilidade com a presunção dos atos
administrativos, em especial da legalidade.
Assim, posto que a legalidade deve balizar as decisões administrativas e
que o presente PAF inicialmente foi julgado com base em orientações
tidas como ilegais, IN’S n.o 247/2002 e 404/2004, cabe a aplicação do
princípio da retroatividade benigna em matéria tributária, com a
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.564 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.900607/2017-47

devolução do Processo à fiscalização para que reavalie o direito
creditório do contribuinte sob o novo prisma legal jurisprudencial
exposto no Recurso Especial no 1.221.170, vinculante à administração
pública.
Diante do exposto, em observação ao princípio da legalidade, vota-se
para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o
objetivo de que:
1- a unidade preparadora de origem, volte a apreciar o que fora
apresentado pela empresa recorrente, a começar pela descrição do seu
processo produtivo, passando a análise das diversas planilhas eletrônicas,
memoriais, cálculos, que detalham a composição das rubricas (detalhadas
nos anexos) e que serviram de base para a análise de cada uma delas.
Assim indicar de forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos
dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito, nos
moldes do REsp. 1.221.170 STJ, bem como a Nota SEI PGFN no
63/2018;
2- caso necessário, intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias;
3- A Unidade Preparadora deverá apresentar novo Relatório Fiscal, no
qual deverá demonstrar de forma detalhada as rubricas que as glosas
foram revertidas, bem como aquelas que permaneceram incólume sob a
égide do entendimento contemporâneo de insumo (REsp 1.221.170/STJ),
trazendo aos autos os motivos que ensejaram sua manutenção;
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser cientificado do
resultado da manifestação da Receita, para que apresente manifestação se
assim desejar.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do
julgamento.
É o meu entendimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se tomem as
seguintes providências: (i) a unidade preparadora deverá reapreciar os argumentos de defesa do
Recorrente, a começar pela descrição do seu processo produtivo, passando à análise das diversas
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.564 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.900607/2017-47

planilhas eletrônicas, memoriais e cálculos que detalham a composição das rubricas (detalhadas
nos anexos) e que serviram de base à análise de cada uma delas, indicando, de forma minuciosa,
a relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de crédito,
nos moldes da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferida no julgamento do REsp.
1.221.170 STJ, bem como da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) caso necessário, o Recorrente
deverá ser intimado para apresentar laudo conclusivo acerca do seu processo produtivo, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias, (iii) a unidade preparadora deverá apresentar novo
Relatório Fiscal, no qual demonstrará de forma detalhada as glosas porventura revertidas, bem
como aquelas que permaneceram incólumes sob a égide do entendimento contemporâneo de
insumo (REsp 1.221.170/STJ), trazendo aos autos os motivos que ensejaram sua manutenção,
(iv) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado do resultado da
diligência, para que, assim o desejando, se manifeste nos autos e (v) ao final, retornem os autos a
este Conselho para a continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 992
DF CARF MF
Original